Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PETIÇÃO NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, não restaram caracterizados os motivos do abandono da causa, nos termos expressamente previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil,
3. A falta de apreciação do pedido formulado pelo recorrente antes da extinção do feito viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.
4. Deu-se provimento ao recurso.